Tribunal: TJDFT
Processo: 0728656-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0728656-22.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCO ROBERTO DE CARVALHO E MARA LUCIA DA SILVA CARVALHO PACIENTE: DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado por advogados particulares em favor de DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS contra ato do d. Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília/DF, no qual alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do recebimento da denúncia, nos autos de no 0733772-40.2020.8.07.0001 (inquérito policial no 426/2017-CORF), em desfavor do ora paciente, dando-o como incurso nas penas do art. 171, § 3o[1] (estelionato com causa de aumento) (por 50 vezes) e do art. 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal. Dizem que o a denúncia se deu apenas em razão do paciente ter trabalhado, com carteira assinada, nas Cooperativas COOTRANSP e TRANSPORT MOBILIDADE, no período de 01.07.2013 e 31.10.2015 e 30.11.2018 a 04.11.2019, respectivamente, bem como por ter sido inserido no grupo de whatsapp das cooperativas citadas, por ter a incumbência financeira de fazer os repasses aos cooperados, referente às notas fiscais emitidas pelas Cooperativas para a SEMOB (Secretaria de Mobilidade), em atendimento às ordens dos dirigentes das mencionadas entidades, tomando-se por base os relatórios do TDMAX. Afirma que o paciente durante todo o curso do inquérito policial, não foi alvo de investigação policial desenvolvida pela CORF/PCDF (operação Trickster), e, por isso, não sofreu nenhuma medida cautelar em março de 2018, vinculada ao IP – 426/2017 e decretada pelo d. Juízo, ao contrário do que ocorreu com as demais pessoas que eram investigas. Aduzem que o paciente também não foi indiciado pela autoridade policial, não teve bens formalmente apreendidos e não há relatório investigativo elaborado a seu respeito. Dizem que ele foi intimado apenas para prestar depoimento, na qualidade de testemunha e não de investigado. Acrescentam que o paciente não é permissionário, procurador das linhas do STPCR, nunca comprou, vendeu ou revendeu créditos de vales transportes, sequer descarregou ou inseriu eventuais créditos nos sistemas de bilhetagem automática, nunca trabalhou como motorista ou cobrador de nenhum ônibus ou prefixos do STPCR ou das Cooperativas, salvo na qualidade de empregado celetista da COOTRANSP (analista financeiro) e posteriormente da TRANSPORT MOBILIDADE (gerente financeiro). Asseveram que o paciente foi surpreendido com a denúncia oferecida em seu desfavor, além de ter sido alvo de medida cautelar inominada por meio da qual foram bloqueadas todas as suas contas correntes e colocados todos os seus bens em indisponibilidade, incluindo-se os parcos rendimentos em conta corrente e conta poupança, provenientes de seu trabalho assalariado. Informam que, desde que saiu da cooperativa, o paciente trabalha como auxiliar administrativo da empresa EMBRE (Empresa Brasileira de Engenharia e Fundações LTDA). Defendem o cabimento da presente impetração e, no mérito, asseveram a necessidade do trancamento da ação penal em razão das “provas inequívocas da inocência do acusado e/ou da atipicidade da conduta, da exclusão da ilicitude e/ou da inépcia da denúncia”. Em suma, dizem que os fatos imputados ao paciente são desprovidos de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, pois o Ministério Público não conseguiu demonstrar o envolvimento dele nos crimes em julgamento. Explicam que a cooperativa recebe os valores da SEMOB (Secretaria de Mobilidade), devido a todos os cooperados referente ao pagamento dos vales transporte e, nesse cenário, a atribuição do paciente era verificar no relatório do TDMAX qual o valor devido para cada permissionário e efetuar o repasse dos respectivos valores. Repisam a tese da atipicidade das condutas quanto aos delitos de estelionato e associação criminosa, bem como de inépcia de denúncia. Ao final, pugnam pelo trancamento da ação penal, sem especificar qual o provimento liminar pretendem. Juntam documentos. É o relato do necessário. Decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, não se vislumbra a presença do fumus boni juris e do periculum in mora capazes de garantir a concessão da liminar pretendida. Em uma primeira aproximação, própria deste juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe de plano, muito embora tenha sido alegado pelos impetrantes. Verifica-se, da documentação colacionada, que o paciente foi denunciado, nos autos de no 0733772-40.2020.8.07.0001 (autos físicos no 2018.01.1.000737-9, IP no 426/2017 - CORF), pela prática, em tese, dos delitos descritos nos art. 171, § 3o[2] (estelionato com causa de aumento) (por 50 vezes) e art. 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal (ID 28807904, págs. 1/16). De acordo com a inicial acusatória, os fatos puníveis imputados ao paciente e aos outros 7 codenunciados, teriam sido praticados no âmbito do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA), que faz parte do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF (STPC/DF). Consta que o SBA foi implementado e gerido pela extinta DFTRANS, autarquia criada para planejar, controlar e avaliar o transporte público coletivo local, garantindo a eficiência do serviço, bem como a segurança e conforto dos usuários. Narram que, após a extinção da DFTRANS, suas atribuições foram transferidas para a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade – SEMOB. Sobre o SBA, esclareceram os promotores que: 4. Trata-se de um conjunto de funcionalidades de informática, criadas para controlar a circulação de passageiros nos ônibus assim como planejar e monitorar a operação do sistema de transporte público do Distrito Federal. É constituído por equipamentos de validação de cartões inteligentes, sem contato, recarregáveis com créditos de viagem, instalados nos veículos do STPC/DF e nas estações do METRÔ/DF, além de subsistemas de operação, de coleta e transmissão de dados, de comercialização de cartões e créditos de viagem e de controle de receitas financeiras. 5. No início do SBA, a gestão desse serviço ficou a cargo das próprias empresas concessionárias e permissionárias do transporte público coletivo. Essas, por sua vez, contrataram a empresa TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA. para desenvolver, fornecer e manter o programa de informática de gerenciamento dessa ferramenta denominada TDMAX. (...) 18. Os permissionários de linhas das áreas rurais integram o Serviço de Transporte Público Coletivo Rural do DF – STPCR, que utiliza o mesmo sistema TDMAX e as mesmas ferramentas tecnológicas do STPC. No que se refere ao ora paciente, os delitos de estelionato majorado a ele imputadas foram assim descritos: ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 20. No período compreendido entre janeiro de 2014 e março de 2018, por 50 meses reiterados, em Brasília/DF, MARIA ALESSANDRA QUEIROZ LIMA, RUBENS CARLOS DA CUNHA, RONALDO ALVES DA CUNHA, DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SARAUSA, MARCOS AURÉLIO LOPES DOMINGOS, ALDEIR JOAQUIM BOTELHO RODRIGUES, ELIANE ALVES AMARAL e DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS, com consciência, vontade e inequívoco animus decipiendi, previamente ajustados, obtiveram vantagem ilícita para o grupo no importe de R$ 7.784.579,76, em prejuízo do Distrito Federal, simulando viagens no sistema eletrônico de controle do transporte público coletivo rural, induzindo e mantendo em erro a DFTRANS. 21. Os Denunciados simularam milhares de viagens não realizadas, provocando a inserção de dados falsos no sistema informatizado e no banco de dados do SBA administrado pela DFTRANS, obtendo vantagens econômicas indevidas ao grupo em prejuízo do Distrito Federal. 22. MARIA ALESSANDRA, RUBENS CARLOS, RONALDO ALVES, DENIS JONES, MARCOS AURÉLIO, ALDEIR, ELIANE e DIEGO LUIZ, reunidos na TRANSPORT MOBILIDADE URBANA E COOPERATIVA, adquiriram cartões VT, PLE e PNE de terceiros, por valores inferiores àqueles carregados nas respectivas memórias e acionaram os validadores de viagem para simular o transporte de passageiros, gerando créditos por serviços que nunca prestaram. (...) 35. DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS, Gerente Financeiro na TRANSPORT, além de também já ter trabalhado na COOTRANSP como supervisor financeiro, encarregou-se de controlar toda a parte financeira da TRANSPORT. DIEGO controlou a movimentação bancária da TRANSPORT e os valores repassados pela DFTRANS para os cooperados, inclusive aqueles gerados pelo esquema criminoso. DIEGO também controlou os descarregamentos fraudulentos nos validadores por meio dos relatórios extraídos do TDMAX, tratando pessoalmente com RONALDO ALVES DA CUNHA sobre os registros fraudulentos de cartões de viagens. 36. A inserção de registros falsos de viagens no TDMAX levou a erro os gestores da DFTRANS, causando prejuízo tanto financeiro aos cofres públicos, quanto à higidez de todo o STPCR. (Grifou-se). Tocante ao delito de associação criminosa, a conduta foi assim descrita: 38. No período compreendido entre janeiro de 2014 e março de 2018, RUBENS CARLOS DA CUNHA, RONALDO ALVES DA CUNHA, DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SARAUSA, MARCOS AURÉLIO LOPES DOMINGOS, ALDEIR JOAQUIM BOTELHO RODRIGUES, ELIANE ALVES AMARAL e DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS, sob a liderança de MARIA ALESSANDRA QUEIROZ LIMA, reunidos na TRANSPORT, com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se de forma estável para cometer crimes de estelionato contra a Administração Pública mediante a inserção de dados falsos no sistema de informações de gerenciamento de bilhetagem automática do transporte público coletivo rural. 39. RUBENS CARLOS, RONALDO ALVES, DENIS JONES, MARCOS AURÉLIO, ALDEIR JOAQUIM, ELIANE e DIEGO LUIZ aderiram a essa empreitada criminosa, adquirindo (o que também foi feito por MARIA ALESSANDRA) os cartões de usuários do sistema de transporte coletivo, mediante o pagamento de parte dos valores cadastrados na memória dos dispositivos, e acionamento dos coletores de dados de viagem (validadores), com o descarregamento reiterado e sistemático dos créditos na face de coleta das informações, imitando o efetivo acionamento ordinário de viagens por passageiros. 40. Esses registros falsos foram transmitidos aos bancos de dados da DFTRANS, gerando valores posteriormente transferidos aos próprios Denunciados, que auferiram vantagens ilícitas por 50 meses consecutivos, demonstrando a estabilidade do empreendimento criminoso. (Grifou-se). Da análise do que foi juntado para instruir a presente impetração (cópia de documentos pessoais, da denúncia e da cota que acompanhou a denúncia oferecida), não há como se acolher as teses defensivas. É cediço que, conquanto possível, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe de plano. Com efeito, da leitura da denúncia (ID 28807904, págs. 1/16), não há dúvida quanto à observância da norma insculpida no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que a imputação feita ao ora paciente está suficientemente demonstrada na exordial acusatória, a qual narra, inclusive, a condição de responsável financeiro do paciente quando contratado pela Cooperativa. Além disso, consta a qualificação dos acusados, a classificação do crime e rol de testemunhas, razão pela qual resta justificado o seu recebimento, bem como o prosseguimento da ação penal, muito embora não se tenha colacionado o decisum que recebeu a acusação. Além do mais, insta ressaltar que, nessa seara, deve ser considerado o princípio do in dubio pro societate, ou seja, pairando qualquer dúvida acerca da responsabilidade pelos delitos imputados ao paciente, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão persecutório firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos. Nesse contexto, força convir que inexiste motivo plausível para trancar a Ação Penal no 0733772-40.2020.8.07.0001, com relação ao ora paciente, no atual estágio em que se encontra, sendo certo que, durante a instrução processual, ele terá a oportunidade de comprovar as alegações expendidas na presente impetração. Noutro giro, não se pode olvidar que os argumentos deduzidos pelos impetrantes se confundem com o próprio mérito da ação penal e demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. Vale relembrar, ainda, que esta eg. Turma Criminal, ao julgar o habeas corpus no 0751677-61.2020.8.07.0000, impetrado em favor do codenunciado Ronaldo, rechaçou a tese do trancamento da ação penal. Confira-se: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE BILHETAGEM DO DFTRANS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM INVIABILIDADE. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. PREVISÃO NO DECRETO-LEI No 3.240/1941. MANTIDO. MEDIDA ASSECURATÓRIA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DETERMINAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe na hipótese. 2. Paciente denunciado por infringir o artigo 171, § 3o (por cinquenta vezes) e o 288, do Código Penal, porque integrava organização criminosa dedicada à obtenção de vantagens financeiras em detrimento da DFTrans com a inserção de dados falsos no sistema de bilhetagem automática 3. Inviável o trancamento da ação penal com base em documentos que, por si sós, não constituem provas aptas a afastar a participação do paciente na prática dos delitos a ele imputados, mormente quando os argumentos deduzidos no writ se confundem com o mérito da ação penal e demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. 4. Inviável o acolhimento da ilegitimidade passiva ad causam do paciente se os argumentos expendidos pelos impetrantes demandam dilação probatória e somente poderão ser apreciados no decorrer da instrução criminal da ação penal. 5. Revela-se prematuro determinar o desentranhamento de documentos apreendidos na residência do paciente após cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, os quais poderão ser amplamente contestados em Juízo, não se evidenciando, de plano, constrangimento ilegal apto a ser repelido pela via estreita do habeas corpus. 6. Afasta-se a alegação de ilegalidade quando a decisão judicial que determina o sequestro e a indisponibilidade de bens como medida assecuratória de ressarcimento ao Erário, a teor do Decreto-Lei no 3.240/1941, está devidamente fundamentada e atende ao critério de proporcionalidade, consistente em assegurar os valores de até cinquenta mil reais para subsistência pessoal do paciente e de sua família. 7. Se a ação penal originária e a cautelar inominada não tramitam sob sigilo, tampouco há informação de que a defesa tenha formulado tal pedido junto ao d. Juízo a quo, não há razões para se determinar sigilo na presente impetração, até porque decisão nesse sentido por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância. 8. O segredo de justiça constitui medida excepcional, porquanto, a regra, no ordenamento jurídico, é a publicidade dos atos processuais e dos julgamentos, de sorte que, ausente fundamentação em elementos concretos, o seu indeferimento é medida que se impõe. 9. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1342884, 07516776120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Desse modo, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se vislumbra a ocorrência de manifesta ilegalidade apta a justificar o prematuro trancamento da ação penal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Requisitem-se informações ao d. Juízo da origem. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Com as informações, encaminhem-se os autos a d. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Atente a Secretaria que há pedido de sustentação oral. Brasília-DF, 06 de setembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. (...) § 3o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. [2] Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. (...) § 3o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.